Tribunal: TJSP
Processo: 1002511-75.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Perda do controle de direção que teve como consequência o capotamento de viatura policial em rodovia. Ausência de provas hábeis a demonstrar a culpa do condutor – agente público - pelo fato havido. Ônus probatório não superado pela apelante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Recurso desprovido.